Tribunal: CARF
Processo: 19647.001089/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001089/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CLARICE MARIA VIEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira (convocada) e
Wilderson Botto que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001089/2008-10
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001089/2008-10

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 4). relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
...
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referido lançamento
decorrera de glosa das despesas médicas no valor de RS 16.700.00 (dezesseis mil e
setecentos reais), por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do processo (fl. 6):
A contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de despesas médicas. Em
atendimento, apresentou cópia da seguinte documentação:
1-5 recibos emitidos por Ana Carla Leal Oliveira Mello, CPF 801.475.184-15,
no valor total de R$ 2.000,00, relativos a tratamento odontológico.
2-7-recibos,-emitidos por Silvia-Amélia Mendes da Rocha Santos, CPF
794.893.544-49, no valor total de R$ 2.200,00, relativos a tratamento
fonoterápico. Os recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas
no inciso III do art. 80 do Decreto n* 3.000/99 (RIR/99). A contribuinte deduziu
o valor de R$ 2.500,00.
3-12 recibos emitidos por Alberto Morais da Silva, CPF 278.379.124-20, no
valor total de R$ 7.200,00, relativos a sessões psicoterápicas. Os recibos não
estão revestidos das formalidades legais previstas no inciso III do art. 80 do
Decreto n* 3.000/99 (RIR/99).
4-10 recibos emitidos por Patricia Machado Fiúza, CPF 038.414.576-06, no
valor total de R$ 4.500,00, relativos a atendimento terapêutico ocupacional. Os
recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas no inciso III do art.
80 do Decreto n* 3.000/99 (RIR/99). A contribuinte deduziu o valor de R$
5.000,00.
5-Comprovantes de pagamento do plano de saúde Sul América Seguro Saúde
SA, no valor total de R$ 1.976,22.
Com o objetivo de comprovar se os serviços, relativos aos recibos descritos nos itens 1
a 4, foram efetivamente prestados e que houve o efetivo pagamento (transferência de
recursos) dos mesmos, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação
comprobatória do efetivo pagamento (cópia microfilmada dos cheques emitidos e/ou
Comprovante de depósito bancário). Em atendimento, a contribuinte informou que os
pagamentos foram feitos utilizando a moeda corrente do Pais. Diante do exposto,
procedemos glosa das seguintes despesas médicas:
I-Por falta de comprovação:
-R$ 300,00, relativa a Silvia Amélia Mendes da Rocha Santos, CPF
794.893.544-49 -RS 500,00, relativa a Patricia Machado Fiúza, CPF
038.414.576-06
II- A contribuinte, apesar de intimada, não comprovou o efetivo pagamento: -R$
2.000,00, relativa a Ana Carla Leal Oliveira Mello, CPF 801.475.184-15
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001089/2008-10

III-A contribuinte, apesar de intimada, não comprovou o efetivo pagamento e os
recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas no inciso III do art.
80 do Decreto n- 3.000/99 (RIR/99):
-R$ 2.200,00, relativa a Silvia Amélia Mendes da Rocha Santos, CPF
794.893.544-49
-R$ 7.200,00, relativa a Alberto Morais da Silva, CPF 278.379.124-20 -R$
4.500,00, relativa a Patricia Machado Fiúza, CPF 038.414.576-06
...
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir (imagens extraídas da peça impugnatória):
Em novembro de 2007 recebi outra Intimação Fiscal na qual exigia textualmente
a entrega da documentação comprobatória do efetivo pagamento (cópia
microfilmada do cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário)
relativo aos recibos relacionados. Respondi que os pagamentos foram realizados
através de moeda corrente do país (Real) portanto, não poderia apresentar a
documentação exigida.
Para a minha surpresa c sem ter em momento algum sido solicitada a
comprovação do pagamento das referidas despesas em moeda corrente do país
(Real), recebi a Notificação de Lançamento N- 2005/604450723874099.
e complementa:
1. No ano de 2004 era funcionária publica do estado de Pernambuco conforme
consta em minha Declaração de Imposto de Renda Ano Base 2004;
2. Durante o ano de 2004 recebi do Estado de Pernambuco a quantia de R$
16.092,97 (dezesseis mil e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), os
quais foram destinados para os referidos pagamentos.
3. Este salário era pago e retirado mensalmente cm moeda corrente (Real)
através do cartão de Salário Eletrônico do BANDEPE de N 10163552229 (
xerox anexa).Eu não possuía conta corrente no BANDEPE conforme
comprovado através do contra-cheque do Governo do Estado de Pernambuco
(xerox anexa); portanto não poderia apresentar as cópias microfilmadas dos
cheques emitidos e/ou comprovantes de depósito bancário.
...
A decisão denegatória de primeira instância foi emanada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2012 (e-fls. 124), o sujeito
passivo interpôs, em 17/09/2012 (e-fls. 84), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Ressalta
a possibilidade de pagamento em espécie e a consistência e legalidade das declarações e recibos
acostados para comprovar o efetivo pagamento. Pede o afastamento do lançamento e o
lançamento apenas sobre a glosa de R$800,00 deduzidos a maior na declaração de ajuste, sem
má-fé e devido a equívocos de soma e digitação.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001089/2008-10

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de despesas médicas no
valor de R$15.900,00.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 06) e Termo de Intimação Fiscal de 05/11/2007 (e-fls. 64).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001089/2008-10

ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas ainda
contestada no recurso voluntário.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 131
DF CARF MF
Original